Tribunal: TJBA
Processo: 8018556-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018556-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRETENSÃO DE CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE PM). PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPETRANTE QUE NÃO PREENCHEU O REQUISITO TEMPORAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra possível ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, no qual o impetrante visa assegurar, na futura passagem à inatividade, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, à luz do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e do art. 8º da Lei nº 11.356/2009. Gratuidade deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se o impetrante detém direito adquirido ao regime de cálculo de proventos previsto nas Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009 ou se se sujeita às regras supervenientes (Lei Federal nº 13.954/2019 e Lei Estadual nº 14.186/2020), consideradas as condições temporais de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de inépcia da inicial: A causa de pedir e o pedido são claros e adequados à via mandamental. REJEITADA. 4. Prejudicial de mérito da decadência: A pretensão tem caráter preventivo-continuativo, que se renova constantemente. REJEITADA. 5. Mérito: O art. 7º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.186/2020 condicionou a aquisição do direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediato ao cumprimento de 30 (trinta) anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. 6. O impetrante ingressou em 15/06/1998, ostenta a graduação de 1º Sargento PM e não implementou 30 anos de serviço até 31/12/2021 (contava 25 anos em 15/06/2023, mesmo com acréscimos não atingiu o marco temporal). 7. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário/estatutário, aplica-se o tempus regit actum, preservando-se apenas situações definitivamente constituídas. 8. Ausente demonstração de direito líquido e certo ao cálculo dos proventos pelo posto imediato sob o regime anterior. IV. DISPOSITIVO: 9. Preliminar de inépica da inicial e prejudicial de mérito de decadência rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8018556-93.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSÉ DOMINGOS DA SILVA JÚNIOR e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial, bem como a prejudicial de mérito da decadência da impetração e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA